Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a tutela provisória de urgência demandada pelo agravante fora concedida no ambiente do plantão judicial, ensejando a apreensão de que a cirurgia a ele prescrita já pode ter sido realizada, esclareçam os litigantes, em 5 (cinco) dias, se efetivamente o procedimento fora ultimado, pois, se o caso, a subsistência de cobertura ou não para o tratamento deverá ser resolvida de forma definitiva no bojo da ação principal, prevenindo-se que essa solução seja realizada em sede de agravo. Retire-se, pois, o processo da pauta de julgamento em que está inserido, aguardando-se o pronunciamento das partes. I. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator